Tribunal: TJBA
Processo: 8000912-33.2021.8.05.0122
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000912-33.2021.8.05.0122

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
EDUARDO REIS DE MENEZES registrado(a) civilmente como EDUARDO REIS DE MENEZES

APELADO: CLERIO OLIVEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
LETICIA ANDRADE CARDOSO

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação declaratória de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A ação foi ajuizada por consumidor, aposentado, que alegou a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, referentes a um contrato de seguro que afirma não ter celebrado. A sentença declarou a inexistência do débito, determinou a restituição em dobro dos valores e fixou indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal consiste em analisar: a) a validade do contrato de seguro impugnado pelo consumidor e a regularidade dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário; b) a responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de comprovação da contratação; c) a configuração do dano moral e a adequação do valor arbitrado a título de indenização; d) a correção da determinação de restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, incluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços por falhas na segurança de suas operações, conforme a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Diante da negativa de contratação pelo consumidor, cabia à instituição financeira, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil e do Tema 1061 do STJ, o ônus de comprovar a autenticidade e a regularidade do negócio jurídico, o que não ocorreu nos autos. A ausência de contrato válido assinado ou de qualquer outra prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor impõe o reconhecimento da inexistência da relação contratual e a ilicitude dos descontos.

5. Os descontos indevidos realizados sobre verba de natureza alimentar, como é o benefício previdenciário, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido. O valor da indenização, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo à dupla finalidade de compensar a vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

6. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança se revela contrária à boa-fé objetiva, não se exigindo a comprovação de má-fé. No caso, a ausência de prova da contratação e a realização de descontos sobre o benefício de pessoa idosa e vulnerável caracterizam a conduta abusiva e a falta de engano justificável por parte da instituição financeira, justificando a devolução dobrada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento:
"1. Nas ações em que o consumidor nega a existência de relação contratual, o ônus de provar a regularidade da contratação e a autenticidade da assinatura aposta no instrumento compete à instituição financeira, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. A ausência de comprovação da contratação válida torna os descontos em benefício previdenciário indevidos, configurando falha na prestação do serviço e gerando o dever de indenizar. 3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário, por atingir verba de caráter alimentar, gera dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo. 4. É devida a restituição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC, dos valores indevidamente descontados quando não comprovado o engano justificável por parte do fornecedor, o que se evidencia pela ausência de lastro contratual para a cobrança."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8000912-33.2021.8.05.0122
, em que figuram, como apelante,
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. (MAG SEGUROS)
, e, como apelado,
CLERIO OLIVEIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça